Tribunal: TJDFT
Processo: 0746402-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. VALOR ATUALIZADO. MÁ-FÉ. INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Observado que o valor a ser compensado, constante na decisão recorrida, está em consonância com o título executivo judicial e com a tabela apresentada pelo próprio agravante, deve ser utilizado pela credora/agravada para a apresentação da planilha atualizada do débito.
2. A estrita observação do título executivo judicial é indispensável, pois, nos termos do art. 503 do Código de Processo Civil, “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.”
3. É necessário atualizar o débito até a data do efetivo pagamento, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça e determinação constante na decisão recorrida.
4. A insuficiente demonstração de prática dolosa acerca das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil obsta a condenação às penalidades por litigância de má-fé.
5. Agravo de instrumento desprovido.